Tribunal: STF
Processo: ARE 1297338
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão no aresto impugnado. Rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos, já que, no acórdão embargado, se abordaram, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.